Tribunal: TJES
Processo: 5001701-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

2. A parte embargante alega omissão quanto à análise de fatos relevantes à caracterização do dano moral, à tese de desvio produtivo do consumidor, à distribuição dos ônus sucumbenciais e à aplicação da gratuidade da justiça deferida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à pretensão indenizatória e à correta distribuição dos ônus da sucumbência; e (ii) saber se é necessária a complementação do acórdão para reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente e expressa sobre a inexistência de dano moral, afastando a pretensão indenizatória com base na ausência de interrupção de fornecimento de energia e inexistência de violação à esfera anímica.

6. Quanto à distribuição da sucumbência, o acórdão considerou o decaimento recíproco das partes e adotou os critérios do art. 86 do Código de Processo Civil, não havendo omissão.

7. Verificou-se, todavia, omissão quanto à aplicação da gratuidade da justiça deferida à parte embargante, sendo necessária a integração do acórdão para explicitar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para suprir a omissão quanto à gratuidade da justiça e determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5001701-35.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por ELAYNE SERAFIM SANTANA BASTOS em face do v. acórdão id 6920728, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto ela ora Embargada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e reformou parcialmente a sentença impugnada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

É consabido que os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais da decisão judicial, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à reapreciação do mérito do julgado, tampouco à rediscussão da justiça ou injustiça da solução adotada, porquanto tais aspectos dizem respeito ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e não à higidez formal do pronunciamento jurisdicional.

No caso em apreço, observa-se, de início, que a matéria atinente ao cabimento de indenização por dano moral foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, que enfrentou de forma explícita e fundamentada os pontos controvertidos debatidos na demanda. A divergência quanto à conclusão adotada, por ter sido desfavorável à Embargante, não se confunde com vício apto a ensejar o manejo da presente via estreita.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão impugnado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão atinente à não caracterização do dano moral no caso vertente:

“(...)

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Apeante pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral limita-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos apontados pela Apelante.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pela Apelante qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

(...)"

Com efeito, inexistem os vícios apontados pela Embargante, porquanto o que se percebe é o manejo dos embargos como sucedâneo recursal impróprio, com o intuito de provocar novo julgamento da matéria, pretensão que, como delineado, ultrapassa os estreitos limites traçados pelo ordenamento processual para esta espécie recursal.

In casu
, verifica-se que o acórdão embargado adotou fundamentação própria e suficiente para a resolução do litígio, o que afasta a necessidade de expressa menção a todos os precedentes jurisprudenciais colacionados pela parte tampouco a apreciação, um a um, de todos os argumentos deduzidos.

Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC.

Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.523/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Assim, não merece acolhida a pretensão aclaratória quanto ao ponto referido.

No que toca à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não se identifica omissão, porquanto o acórdão reconheceu a sucumbência recíproca, em observância ao art. 86 do CPC, levando em conta o decaimento de ambas as partes quanto aos pedidos formulados, inclusive com base no proveito econômico obtido por cada uma. A alegação de decaimento mínimo constitui, de igual modo, mera irresignação sobre o mérito recursal, e não vício sanável na via aclaratória.

Contudo, assiste razão à Embargante quanto à omissão relativa à gratuidade da justiça.

Consta dos autos decisão deferindo o benefício à parte ora embargante, sendo imprescindível o reconhecimento de que eventual condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios encontra-se sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tal reconhecimento é necessário para assegurar a coerência interna da decisão e garantir a adequada prestação jurisdicional.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para suprir a omissão alegada e integrar o acórdão para determinar a observância da suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil em relação à Embargante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.